Tribunal: STF
Processo: HC 68798
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-08
Data de publicação: 1992-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE JA FOI JULGADO O RECURSO, CUJA DEMORA
NA DECISÃO CONSTITUIU OBJETO DO HABEAS CORPUS, ESTE RESTA
PREJUDICADO. TODOS OS PONTOS RELATIVOS A EXECUÇÃO DA PENA DEVEM SER,
ORIGINARIAMENTE, DECIDIDOS NO JUÍZO COMPETENTE DE PRIMEIRO GRAU. SE,
DURANTE O TEMPO EM QUE AGUARDAVA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO, O PACIENTE
PODERIA TER PROGREDIDO NO SISTEMA PENITENCIARIO, ESTA MATÉRIA, TAMBÉM
HÁ DE SER EXAMINADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO.